Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700298-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA DE ALMEIDA RODRIGUES BRZEZOWSKI, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 144149975, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715691-21.2022.8.07.0018, movido por Adriana de Almeida Rodrigues Brzezowski – primeira agravada – e por Fábio Pontes Estillac Gomez – segundo agravado –, seu advogado. Na origem, a primeira agravada buscou a devolução dos valores pagos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF retido na fonte sobre o auxílio-creche auferido no período de fevereiro a 2013 a março de 2016. Já o segundo agravado pretendeu a satisfação do seu crédito de honorários sucumbenciais e o destaque da verba honorária contratual. O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 141757944), na qual alegou ilegitimidade passiva e excesso de execução. O Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 144149975), em que foram rejeitadas todas as questões impugnadas pelo Distrito Federal e homologados os cálculos apresentados pela primeira agravada, nos seguintes termos: Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários considerando os cálculos homologados (ID138692710) (Grifos nossos). O Distrito Federal, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que os cálculos homologados pelo Juízo estão eivados de excesso, porquanto aplicada a alíquota equivocada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche. Defende que os valores corretos são aqueles elaborados pela Gerência de Cálculos da PGDF (ID 42549736), pois a alíquota efetiva incidente deve corresponder ao valor retido a título de IRPF, dividido pela remuneração total da agravada. Argumenta que a primeira agravada se limitou a apresentar cálculos sem comprovar os valores efetivamente descontados. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se o alegado excesso ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia quanto aos cálculos (ID 42549731). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à determinação da alíquota incidente sobre o auxílio-creche, para o fim de calcular os valores descontados a título de IRPF na fonte. O agravante argumenta que o perigo da demora reside na iminência do pagamento indevido de verba pública, pois a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV já havia sido determinada. Nada obstante, constato que, na decisão agravada, a expedição dos requisitórios foi condicionada à preclusão do referido pronunciamento. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a preclusão da decisão, certo é que não haverá risco de expedição do RPV antes de definitivamente decidida a controvérsia a respeito do valor devido. Assim, não está configurado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção de efeitos da decisão recorrida. Quanto aos cálculos apresentados, observa-se uma diferença considerável entre os resultados indicados pelo agravante – R$ 3.258,30 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) – e pela primeira agravada – R$ 6.132,88 (seis mil, cento e trinta e dois e oitenta e oito reais) (ID 138394161), haja vista a divergência no tocante às alíquotas de IRPF adotadas. Ademais, em consulta aos autos da Ação Coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, não foi localizada, na sentença coletiva (ID 16311169) – transitada em julgado em 14.06.2016 (ID 18523748) – a fixação de alíquota única de 27,5% incidente sobre o auxílio creche, aplicável indistintamente a todos os atingidos pela decisão. A imersão na discussão pretendida pelo agravante, contudo, demanda análise aprofundada da matéria, incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual. Desta feita, não se faz possível aferir, nesta fase inicial, a probabilidade de provimento do recurso. Diante desse panorama, por não vislumbrar o perigo da demora e ante à impossibilidade de avaliar a probabilidade de provimento do recurso neste momento, requisitos cumulativos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator